Tribunal: TJMT
Processo: 1004185-43.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004185-43.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILARIO HUPPES - CPF: 162.155.751-00 (APELANTE), LUIS ANTONIO MONTANHA - CPF: 023.964.829-39 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO GAZZETTI - CPF: 041.834.888-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (APELADO), NATALIA MENEGUIT DE CARVALHO - CPF: 102.537.947-06 (ADVOGADO), TUANY DOS REIS CARNEIRO - CPF: 143.434.437-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1004185-43.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Ilario Huppes

Apelado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DIVERSOS ADITIVOS POSTERIORES – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL COM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONTÁBIL TÉCNICA ­– AUSÊNCIA DE ANÁLISE – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPOSSIBILIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA ­– RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

No caso, sendo verificado que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, o reconhecimento do cerceamento ao direito de defesa, com a nulidade da sentença, para que seja realizada a prova pericial, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1004185-43.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Ilario Huppes

Apelado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ilario Huppes, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca Rondonópolis, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação. Ainda preliminarmente, requer a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que não houve a análise do pedido de produção de prova pericial contábil para analisar o contrato originário e diversos aditivos posteriores, todos oriundos de dívida rural, que demonstram a existência de encargos ilegais e exceção de execução. No mérito, defende que os juros remuneratórios devem ser mantidos nos termos do contrato original, bem como a correção monetária pelo TJLP, conforme regra do art. 8o, parágrafo único, da Lei n. 9.138/95, bem como das súmulas 286 e 298, ambas do STJ e também do Manual de Crédito Rural (MCR). Segue sustentando, a inocorrência da mora na espécie, nos termos do art. 396, do C. Civil, motivo pelo qual deve ser afastada a multa moratória. Firme no seu propósito, alega a existência de excesso de execução, ante a não consideração do pagamento parcial do débito ocorrido através da liberação de crédito oriundo da Cédula Rural n. 20/01349-3 firmada entre as partes. Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id. 210704208).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1004185-43.2021.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Ilario Huppes

Apelado:
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I

V O T O

Cinge-se dos autos que o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Créditos Não-Padronizados I
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Ilario Huppes, visando o recebimento do montante de R$ 2.393.607,39 (dois milhões, trezentos e noventa e três mil, seiscentos e sete reais e trinta e nove centavos), oriundo de cédula rural hipotecária n. 21/19503-X e demais aditivos firmada entre as partes.

Diante disso, o executado opôs embargos à execução defendendo inépcia da inicial, a majoração dos encargos da cédula rural nos aditivos posteriores e a existência de excesso de execução, requerendo, de forma específica, a realização de pericia judicial contábil
(id. 210703248).

Durante a marcha processual, a condutora do feito determinou a intimação das partes para especificar as provas que pretendem produzir (id. 210704187), tendo o embargante pugnado novamente pela realização de perícia judicial contábil (id. 210704188) e o embargado requerido o julgamento antecipado da lide (id. 210704189).

A douta magistrada
a quo
, de forma antecipada e sem analisar o pedido de produção de prova pericial realizado pelo embargante,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, sob o fundamento de que
“inexistem provas que os juros contratados violaram a taxa média de mercado praticada no momento de sua celebração”
, condenando o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) (210704199).

Irresignado,
o apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por ausência de fundamentação.

Ainda preliminarmente, requer a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que não houve a análise do pedido de produção de prova pericial contábil para analisar o contrato originário e diversos aditivos posteriores, todos oriundos de dívida rural, que demonstram a existência de encargos ilegais e exceção de execução.

No mérito, defende que os juros remuneratórios devem ser mantidos nos termos do contrato original, bem como a correção monetária pelo TJLP, conforme regra do art. 8o, parágrafo único, da Lei n. 9.138/95, bem como das súmulas 286 e 298, ambas do STJ e também do Manual de Crédito Rural (MCR). Segue sustentando, a inocorrência da mora na espécie, nos termos do art. 396, do C. Civil, motivo pelo qual deve ser afastada a multa moratória.

Firme no seu propósito, alega a existência de excesso de execução, ante a não consideração do pagamento parcial do débito ocorrido através da liberação de crédito oriundo da Cédula Rural n. 20/01349-3 firmada entre as partes. Por fim, requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria em questão é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

Por questão de prejudicialidade, passo a análise da preliminar de nulidade da r. sentença, por cerceamento ao seu direito de defesa, face o julgamento antecipado da lide, sob a alegação de que não houve a análise do pedido de produção de prova pericial contábil para analisar o contrato originário e diversos aditivos posteriores, todos oriundos de dívida rural, que demonstram a existência de encargos ilegais e exceção de execução.

Com razão
. Ora, basta uma simples análise dos autos para se verificar que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao julgar o feito antecipadamente, pois, no caso vertente, o embargante, ora apelante, sustenta, dentre outros argumentos, a existência de excesso de execução, ante a majoração dos encargos pactuados na cédula
rural hipotecária n. 21/19503-X, quando do entabulamento dos aditivos posteriores
.

Nessa trilha, pelo que se observa da r. sentença, com a devida vênia, a condutora do feito tratou os pactos em questão como simples cédulas de crédito bancário, o que definitivamente não é o caso dos autos, pois, resta evidente que são cédulas rurais hipotecárias com regramento específico e encargos próprios, que demandam análise técnica apurada, mormente por se tratarem de diversos aditivos, cuja existência ou não de eventuais ilegalidades não podem ser aferidas por simples cálculos aritméticos nas provas documentais trazidas a baila.

Neste contexto, não qualquer dúvida de que os apontamentos realizados pelo embargante, ora recorrente, e renovados nesta quadra processual, são relevantes, pois, possuem o condão de alterar substancialmente o entendimento posto na r. sentença, inclusive quanto ao montante perseguido no feito executivo, face a liberação de crédito oriundo da Cédula Rural n. 20/01349-3 firmada entre as partes.

Ademais, em casos visando dirimir a controvérsia acerca da análise da existência da capitalização de juros, o c. STJ, em julgamento do REsp n. 1124552/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que não se trata de matéria exclusivamente de direito, mas sim, questão de fato, que demanda oportunizar às partes a produção da prova necessária à demonstração dos fatos constitutivos do direito alegado, sob pena de cerceamento de defesa, confira,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.

1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ
.

1.2.
É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares
, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.

1.3.
Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial
.

2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão, provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.”
(Corte Especial, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 03.12.2014 – negritei).

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, entretanto, não lhe é permitido rejeitar o pedido inicial nos casos em que a dilação probatória é fundamental, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Nesse sentido é o entendimento proferido por este Tribunal em situações análogas,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(RAC n. 1001284-26.2019.8.11.0051, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 05.05.2021 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia
.”
(RAC n. 1000991-56.2019.8.11.0051, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.05.2021 – negritei).

Logo, entendo ser prudente a realização da perícia técnica contábil no caso em voga para aferir a existência ou não de encargos ilegais e de exceção de execução no contrato originário e diversos aditivos posteriores firmados entre as partes, todos oriundos de dívida rural, que não trará prejuízo algum às partes, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
vindicada para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a perícia técnica contábil requerida.

Posto isso
, conheço do recurso interposto e

lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024